Tribunal: TJSP
Processo: 0000175-38.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de guardas municipais quando os mesmos são essencialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de guardas municipais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000175-38.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WILLIAM
CAIQUE XAVIER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto pelo réu William Caique Xavier,
somente para reduzir as penas para 06 anos de reclusão e pagamento de 600
dias-multa, no valor unitário mínimo, em relação ao delito de tráfico; e para 01
ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo, quanto ao delito de receptação, mantendo, no mais, a r.
sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
2
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624
Comarca de Tatuí 2a Vara Criminal
Apelante: William Caique Xavier
Apelado: Ministério Público
Voto no 14814
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a
quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do
tráfico de entorpecentes
Não se pode negar valor aos
depoimentos de guardas municipais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão
para
incriminarem
injustamente
o
réu.
RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
Provas dos
autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o
veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo
evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir as penas.
Vistos.
William Caique Xavier interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 17.07.2020, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, que o condenou à
pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
900 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06; e à pena de 03 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal;
bem como o absolveu da imputação da prática do delito previsto no
artigo 311 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
3
do Código de Processo Penal (fls. 238/244).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação da causa
de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
271/283).
O Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
287/294).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 317/324).

É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, no artigo 180, “caput”, e no
artigo 311, todos do Código Penal, em concurso material, porque, em
data incerta, anterior ao dia 17.10.2017, em horário incerto, na cidade de
Capela do Alto, Comarca de Tatuí, adquiriu e recebeu, em proveito
próprio, o veículo Fiat Palio, Placas originais DAS-1253/Angatuba(SP),
que sabia ser produto de crime. Consta, ainda, que, em data incerta,
anterior ao dia 17.10.2017, na mesma cidade e Comarca, adulterou
sinais identificadores do veículo Fiat Palio, Placas originais DAS-
1253/Angatuba(SP), substituindo as placas originais pelas placas de
veículo I/Hyundai Sonata, contendo os caracteres FAG-0099/São João
da Boa Vista(SP). Consta, por fim, que, em 17.10.2017, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
4
20h40, na Rua Guarapiranga, Centro, na cidade de Capela do Alto,
Comarca de Tatuí, trazia consigo e transportava, para entrega de
qualquer forma ao consumo de terceiros, 16 porções de cocaína,
pesando 11,8g, e 06 porção de maconha, pesando 10,55g, substâncias
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme denúncia
de fls. 01/05 e correção de ofício sobre o erro material do ano dos fatos à
fls. 240).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e
no artigo 180, “caput”, do Código Penal, bem como o absolveu da
imputação da prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto pela Defesa não pode ser provido, exceto para reduzir
as penas, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se
que ele, no mais, foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos
delitos em face dos boletins de ocorrência (fls. 11/14 e 24/25 este
último indicando que o veículo em questão era produto de anterior crime
de furto), do auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), do auto de
constatação (fls. 20/21), do laudo de exame químico toxicológico (fls.
51/55), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
5
delitos. Alegou que recebeu o veículo de um antigo empregador, como
pagamento de uma dívida, de cerca de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, e que
o carro recebido lhe foi passado no valor de R$ 7.000,00, sendo que essa
diferença poderia ser paga quando conseguisse um emprego. Sustentou
que não recebeu nenhum documento e que ao se dirigir até a casa de
uma prima, recebeu sinal de luz de uma viatura. Sustentou que, por não
ter CNH, acelerou e tentou sair correndo. Esclareceu que desconhecia a
origem ilícita do automóvel e que não havia drogas em seu interior, as
quais foram forjadas pelos guardas (fls. 237 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Washington Rodrigues Galão, guarda municipal, esclareceu que estava
em patrulhamento, quando avistou um veículo em alta velocidade, sendo
que, ao dar sinal de parada, este empreendeu fuga. Segundo Washington,
após perseguição até uma rua sem saída, o réu saiu do automóvel com
um objeto nas mãos e fugiu. Afirmou que, dentro do veículo, se
encontravam a esposa do acusado e seus filhos. Ressaltou que, em
revista, localizou entorpecentes no painel do veículo e constatou que se
tratava de um carro furtado e com placa falsa. Salientou que o apelante
era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento em um homicídio.
Acrescentou que, ao ser questionada, a esposa do réu afirmou que
apenas estava acompanhando o acusado e que não tinha conhecimento
sobre os delitos (fls. 237 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Ezequiel Moreira, também guarda municipal, o qual narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
6
a visualização de um veículo em alta velocidade; a perseguição do
mesmo até uma rua sem saída; a fuga, a pé, do réu com um objeto nas
mãos, deixando para trás sua esposa e filhos dentro do automóvel; a
apreensão de entorpecentes dentro do carro; e a constatação que o
veículo era produto de crime e estava com placas diferentes. Ressaltou,
ainda, que o apelante era conhecido nos meios policiais e que a esposa
do acusado alegou não ter conhecimento sobre os delitos (fls. 237
gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos guardas municipais são, em essência,
coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais
depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, até porque, à semelhança dos policiais, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais,
são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de
merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem -
Condenação mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator:
Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
7
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
guardas estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas
evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio,
razão pela qual desprezar os depoimentos dos guardas nesses casos
implicaria em consagrar a total impunidade.
Já a vítima Bruno Modolo Vieira confirmou
que seu veículo foi furtado e, posteriormente, recuperado pela polícia,
sem alguns itens e com placas de outro carro (fls. 237
gravação
audiovisual).
Por outro lado, a testemunha Rosicleia Xavier
Ferreira, prima do réu, muito embora tenha procurado confirmar o
“álibi” do acusado, no sentido de que não havia entorpecentes no
veículo, não fez prova de suas alegações. Afirmou que mora na Travessa
São Jorge, no 222, uma rua sem saída, local onde terminou a
perseguição. Alegou que a viatura apareceu logo após o veículo ter
parado na frente da sua casa. Sustentou que não viu o acusado e
presenciou apenas a esposa dele sendo abordada pelos guardas. Dessa
forma, seja pela fragilidade, seja porque prestado por pessoa com
estreito relacionamento com o réu, tal depoimento deve ser visto com
reservas (fls. 237 gravação audiovisual).
Da mesma forma, o depoimento da testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
8
Ianca Nicole Correa de Azevedo, esposa do réu, no sentido de que os
fatos aconteceram no mesmo dia em que o acusado recebeu o veículo
como pagamento de uma dívida, que o apelante fugiu apenas porque não
possuía habilitação e que não havia entorpecentes no veículo, deve ser
visto com reservas não somente por sua fragilidade, mas também porque
prestado por pessoa com estreito relacionamento com o réu (fls. 237
gravação audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Gisele de Campos
Correa, sogra do acusado, apesar de ter procurado confirmar a versão do
réu, no sentido de que o carro foi recebido como pagamento de uma
dívida, foi contraditória com as versões apresentadas pelo próprio
acusado e pela testemunha Ianca, na medida em que, dentre outras
coisas, o réu e sua esposa afirmaram que pegaram o veículo no mesmo
dia do delito, ao passo que a testemunha Gisele disse que o casal já
estava com o automóvel há cerca de três dias (fls. 237
gravação
audiovisual).
Por fim, as testemunhas Taian Jaine Gonçalves
Parra e Leonardo Spinelli de Lima, arroladas pela Defesa, em nada
contribuíram para a elucidação dos fatos, pois não presenciaram a
abordagem, limitando-se a mencionar o comportamento social do
acusado (fls. 237 gravação audiovisual).
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (16
porções de cocaína, pesando 11,8g, e 06 porção de maconha, pesando
10,55 g) já individualizadas em porções, prontas para comercialização, e
as circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes (com a
localização das drogas dentro do veículo do réu, após o acusado
empreender fuga ao notar a viatura) evidenciam que, efetivamente, esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
9
entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros,
caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
guardas municipais presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal
fato não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples
ação de trazer consigo e transportar os entorpecentes, para o fim de
entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da
Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação pelo tráfico de drogas foi
de rigor, sendo impossível a absolvição.
Da mesma forma, verifica-se que o apelante
conduzia, após adquirir e receber, em proveito próprio, o veículo veículo
Fiat Palio, que sabia ser produto de crime, pois, além de apresentar a
inverossímil alegação de que não desconfiou de nada ao aceitar como
pagamento um carro que valia muito mais do que a dívida que possuía,
sequer forneceu qualquer dado ou documento que permitisse a
identificação ou localização da pessoa de quem ele alegou ter recebido o
automóvel.
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de
que o ora apelante conduziu o veículo ciente de sua origem ilícita, até
porque não se incumbiu de fazer prova de seu “álibi”, como lhe
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO
DE
ARMA:
CONCURSO
DE
PESSOAS.
AUTORIA:
PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima
que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda
portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
10
Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de
prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3.
Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções Criminais,
não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas corpus"
indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02
PP-00344).- grifei.
Considere-se, a propósito, que no processo
criminal pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do
tipo deve ser feita com base na análise das circunstâncias que envolvem
os fatos, constatadas com máximas de experiência.
Nesse
sentido:
“PROVA

Receptação

Inexigibilidade de certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência:
art. 46 do Código Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação, não
se exige do Juiz certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até mesmo
porque, por ser subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do agente,
proveniente de elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior,
tal convicção”. (Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de Direito
Criminal, rel. Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias
exteriores Possibilidade Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição da República
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha
ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou
circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do
comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente; não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no
1.050.991/4 7a Câmara Criminal, rel. José Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por
insuficiência de provas.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
11
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT
826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que
competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva' em
poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP,
RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto
do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de
sua posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON
NEVES, julgamento 16-3-2010).
Quanto à pena, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, em relação ao delito de tráfico, considerando que: “trata-se
de indivíduo que ostentando histórico de falta grave no cumprimento de
pena pretérita (evasão 209), encontrava-se em liberdade condicional
(fls. 210/2) quando do cometimento do presente ilícito, e, frustrando a
confiança que lhe foi estabelecida pela Justiça, custodiava dois tipos de
droga, maconha e a danosa cocaína, além do que, atualmente, encontra-
se foragido em virtude de mandado de prisão temporária expedido em
feito no qual é suspeito de homicídio qualificado e, hoje, escancarando
essa deturpação de personalidade, exorbitando os limites da ampla
defesa, o réu acusou agentes da lei do cometimento de um crime de forja
de flagrante de tráfico, ao dizer que eles introduziram drogas na
diligência”, fixou a pena-base 1/5 acima do mínimo. Já quanto ao delito
de receptação, considerando que “o objeto receptado se trata de veículo,
com valor considerável, mais de dezoito salários mínimos, à época, de
R$ 937,00, circunstância que acentua o desvalor da conduta, e um
receptador dessa magnitude não pode ser tratado como um receptador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
12
de objeto banal, como um celular, por exemplo. Ademais, lembre-se que
se encontrava em liberdade condicional quando do cometimento, para o
qual frustrou a confiança do juízo, além do que, patenteando a
inadequação da personalidade, possui incidente de falta grave no
cumprimento de pena (fls. 209) e hoje se encontra foragido em virtude
de mandado de prisão temporária expedido em feito no qual é suspeito
de homicídio qualificado”, fixou a pena-base no dobro do mínimo.
Todavia, entendo que os referidos aumentos
não se mostraram adequados, pois o fato de o réu ter praticado delito
enquanto estava em liberdade condicional e possuir falta grave no
cumprimento da pena já acarretam consequências no âmbito da
execução penal, não podendo ser aqui utilizados para agravar a
reprimenda.
Observo também que o fato de o réu ter
buscado modificar a situação fática de forma que lhe favorecesse, in
casu, configurou mero exercício de autodefesa e, conforme
entendimento consagrado em nossos tribunais, no exercício da
autodefesa pode o agente manter-se em silêncio ou omitir e até mentir
sobre os fatos que lhe são imputados, sendo, ainda, irrelevante as
expressões por ele utilizadas para se explicar, não se tratando, portanto,
de motivação idônea para a exasperação da pena-base.
Ademais, em relação ao delito de tráfico,
observo que a quantidade de drogas apreendida não foi demasiadamente
elevada a fim de justificar um aumento na pena-base. Assim,
considerando não serem desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento
de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
13
Já em relação ao delito de receptação,
considerando apenas o alto valor econômico do bem receptado, o qual
efetivamente justifica um aumento da pena-base, pois o acusado
receptou um veículo, sendo certo que, além do elevado valor, tal objeto
está diretamente ligado aos graves delitos de furto e roubo de
automóveis, a evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta,
extrapolando aquela já inerente do tipo penal, mas não sendo
desfavoráveis ao acusado as demais circunstâncias judiciais, entendo
mais adequada a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo, em 01 ano
e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência, o sentenciante majorou as penas em 1/2.
Todavia, neste ponto, considerando que o acusado ostenta duas
condenações transitadas em julgado aptas a demonstrar a reincidência,
nos termos do artigo 64 do Código Penal (fls. 220
Processo no
0000410-89.2012.8.26.0082 e Processo no 0005102-34.2012.8.26.0082),
mas não sendo elas específicas, entendo mais adequado o aumento em
1/5, resultando, agora, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-
multa, no valor unitário mínimo, para o delito de tráfico; e em 01 ano, 04
meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo, para o delito de receptação.
Consigne-se que, na terceira fase, para o crime
de tráfico, deixou-se corretamente de aplicar a causa especial de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por ser o réu
reincidente específico, o que torna irrelevante qualquer discussão quanto
aos demais requisitos para concessão desse benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
14
E, para o crime de receptação, à falta de
qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, torna-se a
reprimenda definitiva no patamar em que agora se encontra.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade
de pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir
da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência.
Soma-se a isto que, in casu, ante a evidência de não se tratar de pequeno
e eventual traficante, tendo em vista a quantidade e a variedade de
drogas apreendidas, tal medida não seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, além
de ser o réu reincidente, a quantidade de entorpecente aprendida
demonstra a altíssima reprovabilidade da sua conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44, e nos termos do disposto no artigo 69, § 1o, ambos do Código Penal,
face à quantidade de pena, à reincidência, à maior reprovabilidade das
condutas e à negativa conduta social, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000175-38.2018.8.26.0624 -Voto no 14814
15
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado somente em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata dos delitos, mas da reincidência e das
circunstâncias concretas em que praticados os crimes em questão,
reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso, para
fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto pelo réu William Caique Xavier, somente para reduzir
as penas para 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no
valor unitário mínimo, em relação ao delito de tráfico; e para 01 ano, 04
meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo, quanto ao delito de receptação, mantendo, no mais, a r.
sentença, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator